Tribunal: TJDFT
Processo: 0749103-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS AO GENITOR, PESSOA IDOSA SOB CURATELA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL. VISITAS SUPERVISIONADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido na ação de regulamentação de visitas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de quesitos suplementares à perícia; e (ii) analisar a adequação do regime de visitas fixado à luz do melhor interesse do curatelado, idoso de 88 anos, portador de Alzheimer moderado.
III. Razões de decidir
3. Indeferimento dos quesitos suplementares não configurou cerceamento de defesa, pois a perícia foi clara, objetiva, metodologicamente adequada e suficiente para o deslinde da causa, nos termos dos arts. 473 e 480 do CPC.
4. O direito de visitas a pessoa idosa e incapaz deve observar sua dignidade, segurança e estabilidade emocional, conforme CF, art. 230, e Estatuto do Idoso, art. 3o.
5. O laudo pericial indicou que não há conflito direto entre o interditado e as filhas, mas a relação conflituosa entre elas afeta o bem-estar do idoso. Recomendável reaproximação gradual, supervisionada e em ambiente controlado.
6. Situação episódica de agressão física entre as irmãs, fruto de histórico de altercações, deve ser considerada, mas não a razão para impedir a convivência entre pai e filha. A decisão de primeiro grau equacionou todo o quadro sócio-familiar, regulamentando as visitas de modo a atender o melhor interesse do idoso.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento de quesitos suplementares à perícia não configura cerceamento de defesa quando o laudo técnico é suficiente, claro e elaborado sob o crivo do contraditório. 2. "O regime de visitas de pessoa idosa curatelada deve compatibilizar o direito à convivência familiar com a preservação de sua saúde física e emocional. A imposição de impedimento à visita ou contato entre pai e filha deve ocorrer apenas em situações extremas e quando essencial para preservar a integridade e saúde do idoso, e não quando a dissidência é fruto da dificuldade de convivência entre as irmãs".
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CPC, arts. 473, 480, 131, 436, 1.022; Estatuto do Idoso, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 2011117, 1438578, 1963333, 1198362; STF, Súmulas no 279 e no 280.